Tribunal: STJ
Processo: 0051879-73.2015.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804062 - PE (2024
/0443774-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ANTÔNIO JACINTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA
DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
DISTINÇÃO
FÁTICA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
PARA
PRONÚNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência de menção expressa a acórdão paradigma não configura
omissão quando a tese jurídica central foi fundamentadamente analisada
pelo julgado embargado.
2. O precedente invocado pela defesa não se coaduna com as
particularidades fáticas do caso concreto. Enquanto naquele a legítima
defesa apresentava-se manifesta, no presente caso existiram indícios
suficientes para a pronúncia que afastam a evidência da excludente.
3. A quantidade de disparos (sete projéteis), a localização das lesões na
vítima e o contexto fático suscitam dúvidas razoáveis quanto à
proporcionalidade da resposta defensiva, reclamando o crivo do Tribunal
do Júri.
4. A absolvição sumária constitui medida excepcional, reservada às
hipóteses em que a excludente de ilicitude se apresenta de forma
cristalina. Havendo dúvida razoável, impõe-se a manutenção da
Documento eletrônico VDA52487536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:15:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b0e5c57-83f4-49f1-8e87-67143dfc7834

pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri
Popular.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
19 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52487536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:15:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b0e5c57-83f4-49f1-8e87-67143dfc7834

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804062 - PE (2024
/0443774-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ANTÔNIO JACINTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA
DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
DISTINÇÃO
FÁTICA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
PARA
PRONÚNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência de menção expressa a acórdão paradigma não configura
omissão quando a tese jurídica central foi fundamentadamente analisada
pelo julgado embargado.
2. O precedente invocado pela defesa não se coaduna com as
particularidades fáticas do caso concreto. Enquanto naquele a legítima
defesa apresentava-se manifesta, no presente caso existiram indícios
suficientes para a pronúncia que afastam a evidência da excludente.
3. A quantidade de disparos (sete projéteis), a localização das lesões na
vítima e o contexto fático suscitam dúvidas razoáveis quanto à
proporcionalidade da resposta defensiva, reclamando o crivo do Tribunal
do Júri.
4. A absolvição sumária constitui medida excepcional, reservada às
hipóteses em que a excludente de ilicitude se apresenta de forma
cristalina. Havendo dúvida razoável, impõe-se a manutenção da
Documento eletrônico VDA52610455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:46
Código de Controle do Documento: a53e2811-a601-4bbb-8864-81a02b9880da

pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri
Popular.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos contra
ANTÔNIO JACINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
o acórdão de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, ao manter a pronúncia e não reconhecer a tese defensiva da legítima
defesa.
A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega
que não teria sido analisado precedente específico desta Corte que, segundo afirma,
guardaria similitude fática com o caso concreto e determinaria a absolvição sumária
do embargante por legítima defesa.
Requer o acolhimento dos aclaratórios.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de
questões já devidamente analisadas e decididas pelo órgão julgador, tampouco a
conferir-lhes indevido efeito infringente, buscando a reforma do julgado.
No caso em apreço, o embargante pretende, a pretexto de sanar omissões,
rediscutir a decisão que negou provimento ao agravo regimental.
Verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA52610455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:46
Código de Controle do Documento: a53e2811-a601-4bbb-8864-81a02b9880da

Inicialmente, registro que a ausência de menção expressa ao acórdão
paradigma invocado pela defesa não configura, por si só, omissão passível de
correção pela via dos embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a
enfrentar individualmente cada precedente citado pelas partes, basta que analise
fundamentadamente a tese jurídica central deduzida, o que efetivamente ocorreu no
acórdão embargado.
A decisão recorrida examinou detidamente a questão da legítima defesa e
concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, que a excludente de ilicitude
não se apresenta de forma
, requisito indispensável para a absolvição
manifesta
sumária prevista no
do Código de Processo Penal. Analisou-se, portanto, a
art. 415
invocada pela defesa – a configuração da legítima defesa –, ainda que
tese central
sem referência nominal ao precedente específico ora mencionado.
Ademais, e aqui reside aspecto crucial que afasta definitivamente a
alegada omissão, o acórdão paradigma trazido pela defesa não se coaduna com as
. Enquanto no precedente citado (AgRg
particularidades fáticas do caso concreto
no AgRg no
a situação de legítima defesa apresentava-se
AREsp n. 1.636.117/MT)
de forma evidente e inconteste, no presente caso os elementos probatórios
revelam circunstâncias que justificam plenamente a submissão da matéria ao
.
Tribunal do Júri
Com efeito, diferentemente do paradigma invocado, no caso concreto
que afastam a evidência da
existiram indícios suficientes para a pronúncia
excludente. A quantidade de disparos efetuados (sete projéteis), a localização das
lesões na vítima (região lombar, dorso, ombro e antebraço), e o contexto fático
apurado nos autos suscitam dúvidas razoáveis quanto à proporcionalidade da
resposta defensiva e à configuração inequívoca da legítima defesa. Tais elementos,
longe de demonstrarem excludente manifesta, reclamam o crivo do órgão
constitucionalmente competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida:
o Tribunal do Júri.
A decisão embargada, consignou (fl. 462):
De acordo com as premissas fáticas assentadas pela Corte local, as
circunstâncias em que o delito supostamente foi praticado não
Documento eletrônico VDA52610455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:46
Código de Controle do Documento: a53e2811-a601-4bbb-8864-81a02b9880da

demonstram, de forma inequívoca, que o réu agiu estritamente
dentro dos limites da excludente de ilicitude. A quantidade de
disparos efetuados a curta distância (sete) e a localização das lesões
na vítima (lombar esquerda, subescapular direita, antebraço direito e
ombro) evidenciam a necessidade de um exame mais aprofundado
pelo Tribunal do Júri, notadamente sobre a moderação dos meios
empregados na reação do acusado.
Diante dessas circunstâncias, reafirmo que não é cabível a
absolvição do réu, neste momento processual, de forma que a a tese
defensiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem
compete decidir, soberanamente, sobre a configuração ou não da
excludente de ilicitude.
[...]
Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior
tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a
absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri,
quando manifesta a ocorrência de causa ,excludente de ilicitude o
que não foi constatado na hipótese.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a absolvição
sumária constitui medida excepcional, reservada exclusivamente às hipóteses em que
a excludente de ilicitude se apresenta de forma cristalina, insuscetível de
controvérsia. Havendo dúvida razoável – como inequivocamente há nos presentes
autos –, impõe-se a manutenção da pronúncia e a remessa dos autos ao Júri Popular,
sob pena de usurpação da competência constitucional deste órgão julgador.
Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou
adequadamente a tese defensiva, concluindo, com base nas peculiaridades do caso
concreto – substancialmente distintas daquelas do precedente invocado –, pela
impossibilidade de reconhecimento da legítima defesa manifesta na fase do judicium
, e, consequentemente, pela impossibilidade da absolvição sumária.
accusationis
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52610455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:46
Código de Controle do Documento: a53e2811-a601-4bbb-8864-81a02b9880da

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0443774-2
AREsp 2.804.062 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00518797320158170001
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO JACINTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: STEFANO RODRIGUES LEMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO JACINTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454850923201:<05@
2024/0443774-2 - AREsp 2804062 Petição : 2025/0034895-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52451302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:41:08
Código de Controle do Documento: F498CA88-2E74-49DD-97CD-5DF842D5089B